Tribunal: TJSP
Processo: 1135852-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135852-14.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IGOR
DOS SANTOS FELICIANO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
37a Vara Cível da Comarca da Capital
Apelação n. 1135852-14.2016.8.26.0100
Apelante: Igor dos Santos Feliciano
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Voto n. 18.814
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Invalidez
parcial. Indenização securitária não pode ser
integral, mas proporcional ao grau de sua
incapacidade. Inteligência do art. 3o, inciso
II, da Lei n. 6.194/74 e Súmula n. 474 do
STJ. Laudo pericial, ademais, foi claro e
inequívoco
ao
estabelecer
incapacidade
parcial sofrida pelo segurado. Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 204/206, cujo relatório adoto, proferida pela
juíza da 37a Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Patrícia Martins
Conceição, que julgou improcedente o pedido de cobrança da indenização
integral do seguro DPVAT. Condenou o autor ao pagamento das custas
processuais, das despesas processuais e de honorários advocatícios
sucumbenciais arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
Segundo o recorrente, autor, a sentença deve
ser reformada, em síntese, porque a prova documental é clara no sentido
de que a incapacidade repercute em seu patrimônio físico como um todo
e o laudo pericial é contraditório. Pugna, pois, pela condenação da ré ao
pagamento do teto da indenização securitária.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
(gratuidade de justiça fls. 65/70) e respondido (fls. 219/225).
Distribuídos os autos na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O recurso não merece guarida. O juízo de
primeiro grau, sem dúvida, deu solução adequada ao caso.
Assim constou da r. sentença: “no caso de
invalidez permanente e parcial, primeiramente calcula-se o valor da
indenização para a hipótese de perda do segmento, qual seja perda
total do joelho direito, 25%, e o grau de repercussão da lesão, no
caso residual 10%, chegando-se ao índice real de 2,5%, conforme
acima exposto, que, aplicado sobre o teto indenizatório, resulta na
quantia
devida
de
R$
337,50.
Tendo
o
autor
recebido
administrativamente o importe de R$ 1.687,50, como reconhecido
por ele próprio em sua inicial, percebe-se que nada tem a reclamar.
Os demais pontos levantados não são capazes de, em tesem infirmar
o entendimento ora alcançado, razão pela qual deixo de enfrenta-
los, a teor do artigo 489, §1o, inciso IV e VI, do Código de
Processo Civil” (fls. 206).
Pois bem.
Como é cediço, a Lei n. 6.194, de 19 de
dezembro de 1974 determinou, em seu artigo 3o, que o pagamento de
indenização referente ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por veículos automotores (DPVAT) é devido às vítimas de
acidentes automobilísticos em razão de morte ou invalidez permanente,
total ou parcial.
No caso de morte e invalidez permanente total
a indenização do seguro DPVAT será paga no teto, no valor
correspondente a 40 salários-mínimos (acidentes ocorridos antes da
entrada em vigor da Lei n. 11.482/2007) ou R$ 13.500,00 (acidentes
ocorridos após a entrada em vigor da Lei n. 11.482/2007). Entretanto,
caso a invalidez seja apenas parcial e permanente, o valor da indenização
será calculado com base nos limites estabelecidos pela Tabela da
SUSEP.
A questão acerca da possibilidade de limitação
da indenização do seguro DPVAT de acordo com a graduação da invalidez
permanente foi pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme enunciado na Súmula n. 474 do STJ, a saber: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
No mesmo sentido, canalizou o entendimento
deste Tribunal, conforme os seguintes precedentes: 1) TJSP, Apelação
n. 0005844-28.2009.8.26.0482, 25a Câmara de Direito Privado, j.
04-07-2013,
rel.
Des.
Edgard
Rosa;
2)
TJSP,
Apelação
n.
0117269-76.2008.8.26.0100,
30a
Câmara
de
Direito
Privado, j.
26-06-2013,
rel.
Des.
Lino
Machado;
3)
TJSP,
Apelação
n.
0036869-58.2007.8.26.0602, 33a Câmara de Direito Privado, j.
24-06-2013,
rel.
Des.
Carlos
Nunes;
4)
TJSP,
Apelação
n.
0001540-79.2012.8.26.0320, 33a Câmara de Direito Privado, j.
24-06-2013, rel. Des. Mario A. Silveira; 5) TJSP, Apelação n.
0008761-13.2008.8.26.0625, 29a Câmara de Direito Privado, j.
19-06-2013, rel. Des. Ferraz Felisardo; 6) TJSP, Apelação n.
0014949-80.2009.8.26.0077, 36a Câmara de Direito Privado, j.
13-06-2013, rel. Des. Renato Rangel Desinano.
Ressalte-se, aliás, que, apesar de não estar
incluído no texto original da Lei n. 6.194/74 a Tabela da SUSEP,
contendo a graduação da indenização de acordo com a invalidez da
vítima, isso não exclui a sua aplicação. Isso porque a referida tabela foi
prevista em regulamentação anterior à data dos fatos, por meio da
Circular SUSEP n. 29/1991 revogada pela Circular SUSEP n. 302/2005.
Na espécie, ao contrário do que entendeu o
autor, o laudo pericial não foi inconclusivo, muito menos contraditório.
Muito pelo contrário: a perita atestou, de forma incisiva, “não
caracterizada incapacidade para as atividades cotidiano-habituais na
avaliação realizada nesta data. Conforme tabela da lei 11945/09
estima-se um comprometimento patrimonial físico de 2,5% na
avaliação nesta data. Foi estabelecido o nexo causal do quadro na
avaliação realizada nesta data. A diferença entre o apurado nesta
avaliação 2,5% e o previamente pago (12,5%) corresponde a menos
de 10%. Tal diferença é compatível com a melhora do quadro no
período. Pode ocorrer melhora do quadro com eventual tratamento
proposto” (fls. 178). Logo, indevida a indenização.
À vista dessas considerações, no moldes da
prova produzida, a improcedência era mesmo de rigor. Isso, como se vê,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
é suficiente para a rejeição do recurso.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pelo autor aos patronos da ré em mais 2%,
observada a gratuidade de justiça concedida a fls. 65/70.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica